Tribunal: STF
Processo: HC 240175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em nome próprio por José Carlos Cabral, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 743.029/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, ao afastar o redutor especial, a sentença mencionou ações penais e inquéritos policiais em curso contra o Agravante – por dano, receptação e resistência (cf. Certidão de fl. 70), além de uma condenação por tráfico no interior da unidade prisional, também na condição de advogado, por fato ocorrido no dia 24/01/21 (autos n. 5023209-18.2021.8.24.0038/SC) –, bem como uma condenação definitiva antiga "por cometer trinta e dois crimes de furto, trinta e dois crimes de violação de sigilo telefônico, e ainda, na definição da época, formar quadrilha" (fl. 65) – cuja negativação foi posteriormente afastada pelo Tribunal a quo (em virtude do chamado "direito ao esquecimento"). Esses fatores, isoladamente, não seriam aptos a embasar a negativa de aplicação do benefício, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    2. Todavia, a Corte estadual indicou fundamento autônomo, destacando que, além de tentar introduzir as substâncias entorpecentes no estabelecimento prisional na oportunidade em que atendia três custodiados no parlatório, na condição de advogado, o Acusado também trazia mais entorpecentes em seu veículo, circunstâncias que demonstraram seu envolvimento habitual com a prática delituosa. 



    3. Tal cenário, formado pelo conjunto dos elementos descritos na sentença e no acórdão, autoriza a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 



    4. Nesse ponto, ressalta-se que a quantidade de droga apreendida não foi a justificativa utilizada para afastar o benefício em questão, mas sim avivência delitiva do Agravante, aliada aos elementos do caso concreto apontados pela Jurisdição ordinária, soberana na análise de fatos e provas. Diferentemente, nos precedentes citados como paradigma nas razões do agravo, este Órgão Colegiado refutou a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes e o desemprego seriam indicativos de habitualidade delitiva, situação não verificada na hipótese dos presentes autos. 



    5. Uma vez constatada pela instância ordinária a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    6. Inalterada a pena imposta pela Corte local, fica prejudicada a análise do pedido de abrandamento do regime inicial. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente